Tribunal: TJMT
Processo: 0000985-76.2017.8.11.0038
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000985-76.2017.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Ademir de Brito (APELADO), ARLES DIAS SILVA - CPF: 593.815.071-04 (ADVOGADO), ADEMIR DE BRITO - CPF: 207.646.771-87 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – IMPROCEDÊNCIA DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL COLETIVOS – DESMATAMENTO – CONDENAÇÃO NA OBRIGAÇÃO DE RECOMPOR A ÁREA DEGRADADA - IMPOSSIBILIDADE DE REPARAÇÃO COMPLETA DA ÁREA – NÃO DEMONSTRADA – AFASTAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PECUNIÁRIA – DANO MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - APELO DESPROVIDO.

1 – Comprovada a ocorrência de dano ambiental e não sendo possível a restauração do meio ambiente violado, cabe a compensação em pecúnia a ser paga pelo infrator em montante a ser arbitrado,

em liquidação da sentença e em consonância com as circunstâncias do caso concreto.

2 - Somente quando o dano ambiental ultrapassa o limite de tolerância e atinge valores coletivos, causando intranquilidade social ou alterações relevantes na ordem coletiva, é que restará configurado o dano moral coletivo (precedentes do STJ).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de apelação cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga que, nos autos da Ação Civil Pública manejada pelo ora recorrente contra
ADEMIR DE BRITO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos postulados, condenando o apelado na recuperar da área degradada do
Sítio Piraputanga,
mediante apresentação e execução de Projeto de Recuperação da Área Degradada (PRAD), no prazo de 120 (cento e vinte) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00.

O
Ministério Público Estadual
recorre para que o Apelado seja condenado ao pagamento de danos morais coletivos e materiais, com base em provas de dano ambiental e sua autoria.

Sustenta a responsabilidade objetiva do Apelado, independentemente de culpa, conforme a legislação ambiental (Lei nº 6.938/81 e Lei nº 9.605/98) e princípios do poluidor-pagador e da reparação integral.

Pleiteia que, além da recuperação do dano ambiental (obrigação de fazer), o Apelado seja condenado a indenizar os danos materiais e morais coletivos (obrigações de não fazer e indenizar), conforme demonstrado nos autos (id. 150801729).

Intimado, o Apelado deixou de apresentar contrarrazões ao recurso (id. 159638185).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça é pelo provimento do apelo. (id n. 165610697).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo consta nos autos, o Ministério Público Estadual, após receber comunicação de infração ambiental no
Sítio Mata Sede
, Reserva do Cabaçal-MT, de propriedade de Irani Gomes da Silva, instaurou Inquérito Civil n. 036/2015.

Baseado em informações e perícias, identificou desmatamento também no
Sítio Piraputanga
, pertencente a
Ademir de Brito
, sendo que um relatório técnico da Procuradoria Ambiental confirmou a degradação florestal no
Sítio Piraputanga
, atribuindo a
Ademir de Brito
o desflorestamento não autorizado de 52,03 hectares de vegetação do Cerrado que, a seu turno, deu origem à Ação Civil Pública Ambiental com vistas à responsabilização civil de
Ademir de Brito
por danos causados ao meio ambiente.

O juízo
a quo
, contudo, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando o aludido requerido
na recuperar da área degradada do
Sítio Piraputanga,
mediante apresentação e execução de Projeto de Recuperação da Área Degradada (PRAD), no prazo de 120 (cento e vinte) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00.

O
Ministério Público Estadual
recorre para que o Apelado seja condenado ao pagamento de danos morais coletivos e materiais, com base em provas de dano ambiental e sua autoria.

Pois bem. A questão dos autos não merece maiores aprofundamentos.

Como cediço, o art. 225 da Constituição Federal estabelece o meio ambiente
“ecologicamente equilibrado”
como direito de todos e impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as atuais e futuras gerações. Trata-se de um dos fundamentos do Direito Ambiental brasileiro.

Entretanto, para que o dever indenizatório/reparatório reste configurado em sua plenitude, é preciso que sejam demonstrados: o ato antijurídico atribuído ao poluidor ou degradador, o dano ambiental e o nexo de causalidade.

Dito isso, é importante consignar que a Ação Civil Pública por dano ambiental pode ter dois desfechos distintos: indenização em dinheiro (condenatória pecuniária) e obrigação de fazer ou não fazer (condenatória mandamental), sendo ambos perfeitamente passíveis de cumulação, isso porque os art. 225 e seguintes da Constituição da República dispõem sobre a proteção ambiental e garantem a todos o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial para uma saudável qualidade de vida. Vejamos:

“
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.”

O §3
o
do aludido artigo trata da responsabilidade penal, administrativa e civil dos causadores de danos ao meio ambiente, independentemente da obrigação de repará-los.

Por sua vez, o art. 14 da Lei Federal n.º 6.938/1981 prevê as penalidades a serem aplicadas, sem prejuízo daquelas previstas na legislação estadual e municipal.

Claro, portanto, que nossa Carta Magna propõe efetuar a proteção ambiental e proteger o meio ambiente de uma possível deterioração e estabelece que é responsabilidade das autoridades públicas proteger e preservar o meio ambiente para as gerações presentes e futuras.

A partir disso, conclui-se que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é inerente a todas as pessoas, entendido como um bem de uso comum do povo e essencial à saudável qualidade de vida, além de reconhecido como um direito fundamental de 3
a
geração.

Em que pese, contudo, a possibilidade de condenação pecuniária cumulada com a de reparação do dano, tem-se que,
na hipótese em que seja possível a reparação completa do prejuízo ambiental, deve ser afastada a condenação ao pagamento de indenização.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - DANO AMBIENTAL - DISPOSITIVOS APONTADOS COMO VIOLADOS -PREQUESTIONAMENTO - INDISPENSÁVEL - SÚMULA 282/STF
- OBRIGAÇÃO DE REPARAR O DANO -PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO - CUMULAÇÃO - POSSIBILIDADE - PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA AFASTADA PELO TRIBUNAL A QUO.
ACÓRDÃO ANCORADO NO SUBSTRATO FÁTICO DOS AUTOS - REEXAME - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA /STJ - RECURSO INTERPOSTO TAMBÉM PELA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL - NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. 1. (...). 2.
Ao decidir pela possibilidade, porém ausência de obrigatoriedade, na cumulação de condenações em reparação do dano ambiental e em indenização pecuniária, a instância de origem alinhou-se ao entendimento firmado no âmbito deste Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, segundo o qual
‘Embora se admita, a princípio, a cumulação da obrigação reparatória do dano ambiental com a indenizatória, nos casos em que é possível a reparação completa, esta Corte Superior de Justiça tem o entendimento de que deve ser afastada a obrigação de natureza pecuniária’
(AgInt no AREsp 640.586/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 20/3/2019). 3. (...).”

(STJ. AgInt no REsp 1538112/SC. Relator:

Min.
Sérgio Kukina
, Primeira Turma. DJe 19/12/2019) (destaquei).

Feitas essas necessárias colocações, entendo que, da análise dos autos, não resta dúvida de que a parte apelada tenha causado danos ambientais na propriedade rural,
Sítio Piraputanga
, localizada no município de Reserva do Cabaçal/MT, pelo desmatamento de 52,03 hectares de vegetação típica do Cerrado,
24/10/2015
, sem autorização do Órgão competente, o que é corroborado por Relatório de Desflorestamento (
vide
id. 159812170).

Entretanto, no curso do processo,
não ficou comprovada a impossibilidade de recuperação do dano ambiental
, ou seja, não há prova da irrecuperabilidade da lesão ambiental, especialmente porque se trata de desmatamento.

Nessa esteira, a meu ver,
não tendo sido comprovada a impossibilidade de recuperação do dano ambiental
, mostra-se correta a sentença em que foi imposta à parte Apelada a obrigação de recompor a área e,
em liquidação
,
caso seja comprovada a irrecuperabilidade da lesão ambiental,

que seja a obrigação convertida em indenização material
pelo dano ambiental causado pelo desmatamento,

em montante a ser arbitrado em consonância com as circunstâncias do caso concreto
.

No mesmo sentido vêm decidindo as Câmaras de Direito Público e Coletivos deste e. Tribunal de Justiça. Confira-se:

“
DIREITO AMBIENTAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - AMBIENTAL - OBRA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS - ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - PRAD -
RECUPERAÇÃO TOTAL DA ÁREA DEGRADADA - INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA - NÃO CABIMENTO
- DANO MORAL - NÃO CONFIGURAÇÃO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 86, CAPUT, DO CPC - PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE.
É cediço que, na hipótese em que seja possível a reparação completa do dano ambiental, a cumulação dessa obrigação com o pedido de condenação ao pagamento de indenização deixa de ser obrigatória, pois é devida somente quando for impossível a recuperação da área degradada
.
Para efeitos de dano moral coletivo ambiental, é necessário que o fato transgressor seja de razoáveis significância e gravidade para a coletividade, ou seja, que haja um desequilíbrio ecológico que provoque a diminuição do bem-estar e da qualidade de vida de quantidade indeterminada de pessoas
. Quando há sucumbência recíproca, aplica-se a disposição do artigo 86, caput, do CPC: ‘Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas’.”

(TJMT. RAC 0000554-86.2006.8.11.0051. Relator Des.
Marcio Vidal
, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo. DJE 12/05/2023) (destaquei.)

Destarte, quando há possibilidade de recuperação total da área degradada, a prioridade é conferida às medidas de restauração e recuperação ambiental, e pode não ser necessária a exigência de pagamento de indenização, que se torna obrigatória apenas nos casos em que a reparação ambiental é impossível ou insuficiente para restaurar completamente o dano causado,
situação que não se verifica neste caso
, de modo que
não merece reparo o ato sentencial no que diz respeito à não condenação por danos materiais
.

Melhor sorte não assiste ao Apelante
no que pertine à condenação por danos morais coletivos ambientais
,
dado que, em exame detido de tudo o que consta nos autos, concluo que não se encontram presentes os requisitos para a sua configuração,
sendo inviável, portanto, a desconstituição da sentença também nesse tocante
.

No meu entender, o dano extrapatrimonial, ou dano moral coletivo, em questão ambiental principalmente, não decorre pura e simplesmente do ato ilícito de degradar ou poluir. Fosse assim, qualquer desmate irregular, queimada, ou conduta danosa à fauna ou flora já imporia a condenação por danos morais coletivos.

Isso não quer dizer que haja um grau de valoração ao bem ambiental tutelado, mas que, a configuração do dano extrapatrimonial coletivo em matéria ambiental tem intrínseca relação com a ofensa à saúde, ao bem-estar e à qualidade de vida da sociedade.

O comando jurisprudencial é que, embora haja a possibilidade da condenação do poluidor em dano moral coletivo, este dano não se confunde com o dano moral individual, sob a ótica da subjetividade, ele não se configura aleatoriamente.

É necessário que a comunidade seja afetada pela lesão ambiental. Mas não a afetação lógica, decorrente até da supressão de uma árvore e sim àquela afetação relevante, a demonstrar a necessidade da indenização de forma compensatória e educativa.

Anote-se, assim, que o Ministério Público não logrou demonstrar a configuração o dano moral coletivo.

Tanto a doutrina como a jurisprudência tem firmado o entendimento de que
não é todo o dano coletivo que dá ensejo a indenização por danos morais coletivo
.
É preciso que o fato tenha razoável significância e que ultrapasse os limites toleráveis, causando efetivamente um sofrimento coletivo ou que o ato ilícito coloque em risco efetivo a sociedade no perímetro abrangido.
Em outras palavras, o dano tem que ser grave o suficiente para produzir verdadeiro sofrimento, intranquilidade social e alterações relevantes na ordem coletiva.

Assim, somente quando haja ultrapassado o limite de tolerância e que o dano tenha atingido efetivamente valores coletivos é que se estará configurado o dano moral coletivo,
o que não ocorreu na espécie
.

Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência do STJ e deste Tribunal. Confira-se:

“CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPLORAÇÃO DE JOGO DE BINGO. VIOLAÇÃO À INTEGRIDADE MORAL DOS CONSUMIDORES. DANOS MORAIS COLETIVOS. CARACTERIZAÇÃO IN RE IPSA. SÚMULA 168/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

1. (...).

2.
O dano moral coletivo somente se configurará se houver grave ofensa à moralidade pública, objetivamente considerada, causando lesão a valores fundamentais da sociedade e transbordando da tolerabilidade. A violação aos interesses transindividuais deve ocorrer de maneira inescusável e injusta, percebida dentro de uma apreciação predominantemente objetiva, de modo a não trivializar, banalizar a configuração do aludido dano moral coletivo
.

3. A tese jurídica, trazida no acórdão ora embargado, de que o dano moral coletivo se configura in re ipsa, está em conformidade com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, o que leva à incidência da Súmula 168/STJ.

4. Os arestos cotejados, analisando hipóteses fáticas distintas, adotaram o mesmo raciocínio jurídico, ora reconhecendo, ora afastando o dano moral coletivo, entendendo ser este aferível in re ipsa, e independer de prova do efetivo prejuízo concreto ou abalo moral. O paradigma adota a mesma inteligência do aresto ora hostilizado,
exigindo uma violação qualificada ao ordenamento jurídico, de maneira que o evento danoso deve ser reprovável, intolerável e extravasar os limites do individualismo, atingindo valores coletivos e difusos primordiais
. Assim, não há dissenso pretoriano entre ambos os arestos. 5. Embargos de divergência não conhecidos”
(STJ - EREsp: 1342846 RS 2012/0187802-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/06/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 03/08/2021) (destaquei)

“DIREITO AMBIENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E DE INÉPCIA DA INICIAL – REJEITADAS – DANO AMBIENTAL –
DESMATAMENTO NA ÁREA DA FLORESTA AMAZÔNICA – COMPROVAÇÃO – FISCALIZAÇÃO PELO IBAMA – AUTO DE INFRAÇÃO
– PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – OBRIGAÇÃO PROPTER REM – DEVER DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – QUANTUM – APURAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA
– DANO MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURADO
– EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO – APELO PROVIDO, EM PARTE.

Não há falar em ausência de interesse processual, quando o Ministério Público propõe a Ação Civil Pública, com vistas a obter a reparação do dano ambiental, devidamente comprovado nos autos. Nos termos do artigo 330, § 1o, do CPC, a petição inicial é inepta quanto lhe falta o pedido ou a causa de pedir, o pedido for indeterminado, da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão e contiver pedidos incompatíveis entre si. Não constatadas tais irregularidades, deve-se rejeitar a preliminar. Comprovada a ocorrência de desmatamento, sem autorização do órgão competente, deve ser mantida a sentença que determinou a recuperação da área degradada. Em vista da natureza propter rem das obrigações, relativas à reparação de danos ambientais, devem responder pelo dano ambiental, tanto o possuidor anterior quanto o atual. Deve ser apurado, em liquidação da sentença, o valor da indenização do dano material ambiental.
A condenação do Requerido, ao pagamento de indenização, a título de dano moral coletivo, exige a demonstração de que a infração ambiental causou repulsa a toda a coletividade. Inexistindo demonstração de que o dano ambiental ultrapassou o limite do tolerável para a coletividade, deve ser afastada a tese de ocorrência do dano moral coletivo
.”
(TJ-MT 10014146520178110025 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 12/07/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/08/2021) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA
AMBIENTAL - DESMATAMENTO – FLORESTA NATIVA – COMPROVAÇÃO – FISCALIZAÇÃO PELA SEMA
– ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA - AFASTADA - PROVA PERICIAL PRESCINDÍVEL - AUTO DE INFRAÇÃO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA - DANO MORAL COLETIVO AFASTADO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE DA INFRAÇÃO AMBIENTAL - APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há falar em cerceamento de defesa, quando as provas constantes dos autos comprovam a infração ambiental.

2. A responsabilidade civil pela degradação do meio ambiente independe de qualquer consideração subjetiva, a respeito do causador do dano, pois é regra assente que os danos causados ao meio ambiente acarretam responsabilidade objetiva, ou seja, sem análise de culpa por parte do agente.

3.
A caracterização do dano moral coletivo, em razão de dano ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor, ultrapasse a esfera individual do agente, e ultrapasse os limites da tolerabilidade a ponto de produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local
.

4.
Para que seja configurado o dano moral coletivo em matéria ambiental se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, não visualizado na espécie
. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(TJ-MT 00028815420168110018 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 17/05/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/05/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL – EXTRAÇÃO DE MADEIRA DE FORMA IRREGULAR – QUANTIDADE SUPERIOR AO DISCRIMINADO NO DOCUMENTO FISCAL E AMBIENTAL – DESMATAMENTO ILEGAL – INFRAÇÃO AMBIENTAL
CONFIGURADA – PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANO MORAL COLETIVO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE DA INFRAÇÃO AMBIENTAL OBJETO DA DEMANDA – DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO
– RECURSO DESPROVIDO.
Para que seja configurado o dano moral coletivo em matéria ambiental se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, não visualizado na espécie
.”

(N.U 0000307-92.2015.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 08/02/2020)” (Destaquei)

“APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – INOCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – CUMULAÇÃO ENTRE AS OBRIGAÇÕES
DE RECUPERAR A ÁREA DESMATADA E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
– POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM – VALOR A SER APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA –
DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO
– RECURSO DO POLUIDOR NÃO PROVIDO – RECURSO MINISTERIAL. PARCIALMENTEPROVIDO.

1 -
A indenização pelos danos materiais decorrentes do dano ambiental é cabível de forma cumulativa à recomposição da área degradada, como compensação pecuniária pela perda ambiental até que ocorra sua efetiva restauração, sem que isso configure bis in idem, devendo o montante devido ser apurado em liquidação de sentença.
Somente quando o dano ambiental ultrapassa o limite de tolerância e atinge valores coletivos, causando intranquilidade social ou alterações relevantes na ordem coletiva, é que restará configurado o dano moral coletivo , o que não ocorreu no caso
.
(
N.U 0001013-70.2013.8.11.0107, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019).” (Destaquei)

Assim, considerando que o desmatamento de 52,03 hectares de vegetação típica do Cerrado, em questão, não tomou proporções a gerar o dano à população, além das consequências “comuns” de uma queimada (até mesmo quando autorizada),
não há que se falar na configuração do dever de indenizar a título de dano moral coletivo, de forma que a sentença merece reforma,
neste ponto igualmente
.

Ante ao exposto, voto pelo
DESPROVIMENTO DO APELO
interposto pelo
Ministério Público Estadual
.

Sem honorários sucumbenciais, pois incabível a condenação em honorários advocatícios em sede de ação civil pública, salvo comprovada má-fé, nos termos do art. 18 da Lei n.º 7.347/1985, o que não se verifica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024